Tribunal: STF
Processo: ARE 1335232
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDORES MUNICIPAIS. QUINQUÊNIOS. LEI REVOGADORA. DIREITO ADQUIRIDO. QUINQUÊNIOS CONCEDIDOS. PRELIMINAR. JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. LESÃO QUE SE RENOVA MÊS A MÊS. POSTERIOR EXTINÇÃO EXPRESSA DA GRATIFICAÇÃO. PRECEDENTES CORTES SUPERIORES. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº 16/99 QUE VEDA A CONCESSÃO DE QUINQUÊNIOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DO DIREITO EM ÂMBITO MUNICIPAL. ESTATUTO DO SERVIDOR MUNICIPAL QUE CONCEDEU O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NECESSIDADE DE LEI MUNICIPAL QUE EXTINGA TAL DIREITO. SÚMULA Nº 128 DO TJPE. REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO. APELO PREJUDICADO.
    1 - Trata-se de Reexame Necessário e Apelação Cível interposta pelo Município de Serra Talhada em face de sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau que condenou o município nos seguintes termos: "ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito da demanda para JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para determinar ao Município de Serra Talhada/PE que:
    a) INCORPORE as "gratificações adicional por tempo de serviço" (quinquênios) que a parte autora fazem jus, observando o seu tempo de serviço, calculadas no percentual de 5% sobre o vencimento do cargo, por quinquênio de efetivo exercício prestado ao Município;
    b) EFETUE o pagamento das prestações vencidas durante os últimos cinco anos a contar do ajuizamento desta demanda, tendo em vista o reconhecimento da prescrição quinquenal, bem como as prestações que se vencerem no curso deste processo.
    b.1) os JUROS DE MORA devem ser calculados a partir da citação, na forma da Súmula150 do E. TJPE, ou seja, (i) no percentual de 1% ao mês, nos termos do art. 3º, do Decreto n. 2.322, de 1987, no período anterior a 24.08.2001, data de publicação da Medida Provisória n. 2.180-35, que acresceu o art. 1º-F à Lei n. 9.494, de 1997; (ii) no percentual de 0,5% ao mês, a partir da MP n. 2.180-35/2001 até o advento da Lei n. 11.960, de 30.06.2009, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei n. 9.494, de 1997; e (iii) no percentual estabelecido para caderneta de poupança, a partir de 30.6.2009 (art. 1º-F da Lei n 9.494, de 1997, com a redação determinada pela Lei n 11.960, de 2009);
    b.2) a CORREÇÃO MONETÁRIA deve ser calculada desde o inadimplemento (Súmula 154 do TJPE) até a vigência da Lei n. 11.960, de 2009 (29.06.2009), de acordo com a Tabela ENCOGE para Débitos em Geral, enquanto suspensa a Tabela ENCOGE para Débitos da Fazenda Pública; pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (taxa referencial - TR) de 30/6/2009 até 25/03/2015 e, a partir de 26/03/2015, o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Em razão da sucumbência, as custas e despesas processuais serão suportadas pela parte requerida. Condeno, ainda, o ente público demandado ao pagamento dos honorários advocatícios do patrono da parte autora, que incidirão nos percentuais mínimos estipulados em cada uma das faixas de valores dos incisos I a V do § 3º do art. 85 do CPC. Esse montante será atualizado pelo IPCA-E a partir da data do cálculo que o apurar, bem assim acrescido de juros de mora (mesma taxa de remuneração da poupança) a contar do trânsito em julgado."
    2 - Em suas razões, o Município sustenta, em síntese, que: a) foi indevidamente concedido o benefício da justiça gratuita; b) ocorrera a prescrição do fundo do direito por ter existido um Parecer Administrativo do Município no sentido do indeferimento dos quinquênios; c) a requerente apoia sua pretensão ao recebimento do quinto quinquênio com base na Lei Complementar 756/90 e art. 24 da Lei Orgânica do Município em concorrência com o artigo 166 da Lei Estadual de número 6.123/68, ocorre que a Constituição do Estado de Pernambuco possui vedação expressa ao estabelecimento de quinquênios, desde 04.06.1999, quando da promulgação da EC nº 16, dispositivo esse com redação atual dada pela EC nº 24, de 19.12.2005.
    3 - Contrarrazões em ID nº 7955177
    4 - Preliminar - Gratuidade da justiça - Rejeição - Creio que esta preliminar deve ser rejeitada, tendo em vista que o apelante restringe-se a fazer alegações genéricas e aponta o contracheque da parte apelada para fundamentar sua impugnação, quando, em verdade, o contracheque demonstra que a autora não recebe uma remuneração alta, fato que justifica a concessão dos benefícios da gratuidade.
    5 - Prejudicial - Prescrição - Rejeição - Neste ponto, creio que também deve ser rejeitada a prejudicial de prescrição do próprio fundo do direito. Explico. O Parecer Municipal no qual foi analisado o quinquênio ocorrera apenas em âmbito estritamente interno, em consulta da própria Secretaria da Administração, sem existir qualquer vínculo com a servidora, o que denota o caráter intramuros da Consulta formulada, sem qualquer interferência na relação jurídica estabelecida entre a servidora e a Urbe. Desta forma, a única prescrição que poderia ser tratada nesta demanda é a da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, que trata das relações jurídicas em que a ilicitude da conduta atribuída é sucessiva, renovando-se mês a mês.
    6 - Mérito - Veja-se que a Edição da Lei Municipal nº 756/90 adotou o Estatuto do Servidores do Estado de Pernambuco. Portanto, não poderia a municipalidade suprimir direito concedido ao servidor sem a edição de legislação para tal finalidade. A Lei Estadual nº 6.123/68, em sua redação originária, assegurava aos servidores públicos estaduais o adicional por tempo de serviço, nos seguintes termos: Art. 166. A gratificação adicional por tempo de serviço será calculada sobre o vencimento do cargo efetivo e para todos os efeitos a ele incorporada, correspondente a cinco por cento, por quinquênio, do efetivo exercício prestado à União, aos Estados, aos Municípios de Pernambuco e às respectivas autarquias. Parágrafo único. A gratificação adicional por tempo de serviço é concedida automaticamente, a partir do dia imediato àquele em que o funcionário completar o quinquênio.
    7 - Com o advento da Emenda Constitucional Estadual nº 16/99, restou extinta a aludida gratificação no âmbito dos Estados, tendo o inciso 1 do parágrafo 7º do artigo 128 da Constituição do Estado de Pernambuco passado a disciplinar, in verbis: "É vedado o pagamento ao servidor público civil e militar e aos empregados das entidades da administração indireta que recebam transferência do tesouro, de qualquer adicional relativo a tempo de serviço e a conversão, em pecúnia, de férias e licença-prêmio não gozadas, salvo, quanto a esta última, por motivo de falecimento do servidor em atividade."
    8 - O cerne da presente lide reside no fato de que operou a municipalidade a supressão do adicional por tempo de serviço guerreado, de forma automática, sem qualquer norma apta a viabilizá-la.
    9 - De fato, diante da edição de lei local regulamentadora da implementação de vantagens aos seus servidores, ensejando o direito à percepção do adicional por tempo de serviço em tela, não se pode alterar, administrativamente, os parâmetros legalmente definidos sob pena de ferimento ao princípio da legalidade.
    10 - O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco já se pronunciou sobre o caso: O Município, ao recepcionar a norma constitucional estadual, o fez por meio de lei, obedecendo ao processo legislativo regular. Ao fazer isto, trouxe o texto constitucional estadual que vigia naquela época. As alterações posteriores na Carta Política Estadual não podem automaticamente incidir sobre o município, sem lei municipal autorizadora. Terá o município, querendo, todas as vezes que houver modificações na Carta Estadual, que dizer, formalmente, isto é, na forma de lei, se estas modificações surtirão efeitos nele. Dizemos isto em cumprimento ao princípio da autonomia legislativa, que detém os municípios, conferida pela Carta Magna de 1988.
    11 - Registre-se, por fim, a súmula 128 deste Egrégio Tribunal: É devido o adicional por tempo de serviço (quinquênios) até que Lei Municipal revogue referido benefício, não bastando para esse fim a simples remissão à EC n. 16, de 1999.
    12 - Reexame Necessário improvido. Apelo prejudicado.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 11 do ADCT; e 35, IV; e 125, § 2º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente